Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711980-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA, L. C. D. S. L., C. V. R. L. D E S P A C H O Vistos, etc., O DF peticiona nos autos informando que o ITCD foi recolhido a menor. ID 31758557 e documentos nos IDs 31758558/63. Manifestem assim os Apelados em 15(quinze) dias sobre o conteúdo e eventual diferença a ser recolhida para fins de extinção do processo e da prestação jurisdicional. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator